Tribunal: TJBA
Processo: 8174281-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8174281-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEBORA GRAZIANE MONTEIRO DOS SANTOS

Advogado(s): NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s):LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de irregularidade de registro cumulada com indenização por danos morais, decorrentes da inscrição dos dados da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação.

A parte autora sustenta a irregularidade do apontamento e a ocorrência de dano moral indenizável. A sentença concluiu pela regularidade do registro e pela ausência de abalo moral, julgando improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inscrição de informações no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia ao consumidor, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O SCR/SISBACEN constitui sistema de informações de crédito administrado pelo Banco Central do Brasil, destinado à supervisão e à avaliação do risco das operações financeiras no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, sendo alimentado por dados positivos e negativos.

O envio das informações ao sistema decorre de obrigação legal e regulamentar imposta às instituições financeiras, nos termos da Resolução nº 2.724/2000 do Banco Central, não configurando faculdade do agente financeiro.

O simples registro de operação regularmente contratada e inadimplida não configura ato ilícito, inexistindo dever de indenizar quando ausente prova de erro, abuso ou irregularidade nas informações prestadas.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça reconheça o potencial caráter restritivo do SCR, tal circunstância não implica presunção automática de dano moral, sendo necessária a demonstração de irregularidade ou prejuízo concreto.

Inexistindo controvérsia quanto à existência do débito e não demonstrada incorreção no lançamento, afasta-se a ilicitude do registro.

Eventual ausência de notificação prévia não transfere à instituição financeira a responsabilidade por falha comunicacional, incumbindo ao órgão mantenedor do banco de dados tal dever, conforme orientação consolidada na Súmula nº 359 do STJ.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil como conduta ilícita, dano e o nexo causal, não há falar em indenização por dano moral.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; Resolução nº 2.724/2000 do Banco Central; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.08.2013; STJ, Súmula nº 359; TJBA, Recurso Inominado nº 0071367-32.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, pub. 17.07.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8174281-04.2025.8.05.0001, em que figura como apelante D
EBORA GRAZIANE MONTEIRO DOS SANTOS
e como apelado
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239